Tribunal: STF
Processo: RHC 209747
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 678.747/SC, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a qual foi julgada procedente, sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de internação.



    Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, para aplicar a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente, conforme a ementa abaixo:



    APELAÇÃO - ADOLESCENTE INTERNADO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO DEFENSIVO. ADMISSIBILIDADE - PRETENDIDA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - CUMPRIMENTO IMEDIATO DA MEDIDA - PRECEDENTE DO STJ - INVIABILIDADE NA HIPÓTESE - RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.



    Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo prevista no art.215, do ECA, e no art. 1.012, §4º, do CPC, verifica-se ser inócuo o deferimento, porque se parte, desde já, ao exame do mérito recursal.



    ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - APREENSÃO DE 7 PORÇÕES DE MACONHA (PESO TOTAL DE 40,26G) E 41 PORÇÕES DE CRACK (PESO TOTAL DE 7,94G), ALÉM DE UMA PLANTA DE MACONHA - NOTÍCIAS PRETÉRITAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO NO LOCAL - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE E DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA.



    "Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações" (STJ, Min. Nefi Cordeiro).



    MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO - PRETENDIDA MODIFICAÇÃO PARA CUMPRIMENTO EM MEIO ABERTO - PLEITO ACOLHIDO PARCIALMENTE - AUTOS DE APURAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS EM CURSO QUE NÃO CONFIGURAM REITERAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A INDICAR A SEMILIBERDADE.



    "Não há que se falar em reiteração de condutas infracionais, pois os registros de atos infracionais citados pelo acórdão impugnado aconteceram em data posterior ao ato infracional em comento (fls. 36 e 37), havendo apenas 01 (um) ato infracional de cada paciente anterior aos fatos, e para configurar a reiteração infracional exige-se a prática anterior de mais de um ato infracional grave, o que não se verifica na espécie" (STJ, Min. Nefi Cordeiro)



    1. "O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que 'o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente." (Súmula 492).



    2. "As circunstâncias e a gravidade do ato infracional podem fundamentar a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade quando não houver outra medida mais adequada ou menos onerosa à liberdade do adolescente"[...] (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz)



    "Diferentemente da hipótese de internação, a medida de semiliberdade não possui requisitos taxativos de aplicação, podendo, diante das peculiaridades do caso concreto, ser determinada desde o início, nos termos do art. 120, do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, Min. Sebastião Reis Júnior).



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a aplicação de medida mais branda, em meio aberto. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Relator, Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), não conheceu do writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo: 



    ECA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA DE SEMILIBERDADE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO EM ATOS INFRACIONAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - O Juízo da Execução detém a competência para determinar, a qualquer tempo, a modificação da medida socioeducativa aplicada, de acordo com a situação pessoal e as necessidades de ressocialização do paciente, ex vi dos artigos 99 e 100, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    III - In casu, denota-se que a medida de semiliberdade está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, quais sejam, "que se trata de adolescente conhecido no meio policial pelo envolvimento em atos infracionais análogos ao crime de tráfico - informação esta que encontra respaldo no rol de antecedentes do Evento 69. Não bastasse, houve a apreensão, com o adolescente e seus familiares, de quantidade de drogas que não pode ser considerada irrisória (7 porções de maconha, com peso total de 40,26g, e 41 porções de crack, com peso total de 7,94g, além de uma planta de maconha), além da diversidade (maconha e crack) e nocividade deste último entorpecente", elementos que demonstram a necessidade de submeter o adolescente à processo de conscientização, em observância ao princípio da atualidade, às condições pessoais do menor e ao objetivo de reeducar e reabilitar o adolescente em conflito com a lei. Assim, a toda evidência, não há, no ato judicial impugnado, ilegalidade ou abuso de poder, à liberdade de locomoção a ser sanado (CR, art. 5º, LXVIII).



    Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que, "ao se basear na gravidade abstrata do ato infracional e em pressupostos a respeito do comportamento social do paciente, para aplicar a medida socioeducativa, se observou uma grave violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados aos acusados em geral contra o poder punitivo estatal.".



    Argumenta que, "quanto à proporcionalidade na aplicação das medidas socioeducativas, o adolescente deve deter de privilégios quanto à condição social e mental em que está inserido, ainda mais quando ausentes antecedentes e demais infrações anteriores que poderiam ensejar uma responsabilização mais grave.".



    Aduz, ainda, que ao recorrente está sendo conferido tratamento mais gravoso do que seria dispensado a um adulto, pois, neste caso, seria cabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4ª, da Lei de Drogas.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a anulação da "decisão que determinou a medida de semiliberdade em desfavor do paciente, com o fim de aplicar outra medida mais branda em meio aberto, que não implique restrição de sua liberdade.".



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, especialmente da recursal, no sentido de manter a medida socioeducativa de semiliberdade, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:



    A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    A defesa aduz que: "mostra-se desarrazoado e desproporcional a medida de semiliberdade de adolescente por ato infracional análogo a crime sem violência e grave ameaça e que resultaria, em caso de eventual condenação, no cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto.".



    Em relação ao pedido, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida.



    In casu, denota-se que a medida de semiliberdade está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, quais sejam, "que se trata de adolescente conhecido no meio policial pelo envolvimento em atos infracionais análogos ao crime de tráfico - informação esta que encontra respaldo no rol de antecedentes do Evento 69. Não bastasse, houve a apreensão, com o adolescente e seus familiares, de quantidade de drogas que não pode ser considerada irrisória (7 porções de maconha, com peso total de 40,26g, e 41 porções de crack, com peso total de 7,94g, além de uma planta de maconha), além da diversidade (maconha e crack) e nocividade deste último entorpecente", elementos que demonstram a necessidade de submeter o adolescente à processo de conscientização, em observância ao princípio da atualidade, às condições pessoais do menor e ao objetivo de reeducar e reabilitar o adolescente em conflito com a lei.



    Assim, a toda evidência, não há, no ato judicial impugnado, ilegalidade ou abuso de poder à liberdade de locomoção a ser sanado (CR, art. 5º, LXVIII).



    Nesse sentido:



    (…)



    Ressalte-se, ainda, que o Juízo da Execução detém a competência para determinar, a qualquer tempo, a modificação da medida socioeducativa aplicada, de acordo com a situação pessoal e as necessidades de ressocialização do paciente, ex vi dos artigos 99 e 100, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    De acordo com o art. 120, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), a medida socioeducativa de semiliberdade pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.



    Pelo que se depreende dos autos, a imposição de tal medida foi devidamente motivada pelo Tribunal local, com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, consubstanciado na gravidade concreta do ato infracional, haja vista "que se trata de adolescente conhecido no meio policial pelo envolvimento em atos infracionais análogos ao crime de tráfico - informação esta que encontra respaldo no rol de antecedentes do Evento 69. Não bastasse, houve a apreensão, com o adolescente e seus familiares, de quantidade de drogas que não pode ser considerada irrisória (7 porções de maconha, com peso total de 40,26g, e 41 porções de crack, com peso total de 7,94g, além de uma planta de maconha), além da diversidade (maconha e crack) e nocividade deste último entorpecente", o que se presta a justificar a imposição da medida.



    Por fim, o juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao recorrente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 159.903/ES, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14/08/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente